Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-15.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS POR PESSOA FÍSICA. INTUITO COMERCIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração no 774/2022.
2. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (i) erro de premissa fática e indevida ampliação da controvérsia, pois a sentença teria considerado notas fiscais não abrangidas pelo auto de infração impugnado; (ii) inexistência do fato gerador do ICMS, dada a ausência de intuito comercial e lucro; (iii) indevida inversão do ônus da prova e exigência de prova diabólica ao se requerer extratos bancários de terceiros; (iv) validade das declarações de terceiros apresentadas como meio de prova; (v) inconsistência lógica da autuação, visto que o Fisco excluiu 92 notas como consumo pessoal sem apontar critério objetivo para tributar as demais; e (vi) caráter desproporcional e confiscatório da multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a tese de inexistência de fato gerador do ICMS que permita a declaração de nulidade do auto de infração no 774/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada de novos documentos constitui indevida inovação recursal que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância. Não se conhecem, portanto, os documentos juntados no recurso. Preliminar acolhida.
5. O art. 22 da Lei Distrital no 1.254/1996 define como contribuinte do ICMS a pessoa física que realiza operações de circulação de mercadoria com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial. Além disso, o § 2o estabelece que a condição de contribuinte independe de encontrar-se a pessoa regularmente constituída ou estabelecida, bastando que pratique as operações ou prestações definidas nesta Lei como fatos geradores do imposto.
6. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo exige prova robusta em contrário para ser desconstituída. As declarações unilaterais firmadas por terceiros, desacompanhadas de lastro financeiro que comprove o exato reembolso dos valores sem margem de lucro, mostram-se insuficientes para comprovar a ausência de finalidade comercial. Registra-se que a exigência de tais documentos não configura prova diabólica, mas a estrita observância do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC).
7. A alegação de participação em programas de fidelidade, por si só, não afasta a comercialidade da conduta, sobretudo quando a natureza e a quantidade de aparelhos eletrônicos de alta liquidez adquiridos (14 celulares) exorbitam o padrão razoável de consumo pessoal.
8. A menção à exclusão administrativa de outras 92 notas fiscais não caracteriza erro de premissa fática ou contradição na autuação, mas evidencia o exercício regular e cauteloso do poder-dever de autotutela pelo Fisco, que segregou operações justificáveis para uso próprio daquelas com nítido caráter mercantil. Ressalta-se que a atuação do Fisco somente considerou o intuito comercial no tocante às notas fiscais válidas, não levando em consideração as notas canceladas.
9. Por fim, a multa foi aplicada nos limites legais, não se caracterizando o alegado efeito confiscatório. Ademais, o STF, no Tema de repercussão Geral 863, fixou a tese de que as multas punitivas podem chegar até 100% do imposto devido. Não há, portanto, violação ao princípio da vedação ao confisco. Precedente: acórdãos 1962933 e 2037037.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 1.254/1996, art. 22; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, TEMA 863. TJDFT, Acórdão 1962933, 0703314-91.2017.8.07.0018, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 2037037, 0041735-45.2013.8.07.0015, Relatora: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.